Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711619-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IGOR MENDONCA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no 0711944-85.2020.8.07.0001, ajuizada por IGOR MENDONCA GONÇALVES, deferiu o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) de ativos financeiros mantidos pela J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, no sistema financeiro nacional, via BACENJUD. Em suas razões recursais, a corretora agravante, alega, em síntese, não existir indício de insuficiência ou dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemento de eventual condenação, o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto. Assevera que eventual risco em relação a codemandada IEX (ou J&amp;B) não pode lhe ser automaticamente impingido, ainda que haja aparente solidariedade das corretoras de câmbio e seus correspondentes. Afirma ser empresa idônea e saudável financeiramente. Aduz que a compra/encomenda de moeda estrangeira realizada pelo agravado com as demais empresas rés ocorreu antes da celebração do contrato de correspondência cambiária firmado entre a agravante e a IEX, de maneira que não é possível exigir qualquer responsabilidade de garantia pela empresa agravante. Ressalta a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal para evitar que seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades, uma vez que vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes, ajuizadas por outros clientes das empresas codemandadas, em razão de inadimplemento da mesma operação ilegal (compra futura de moeda estrangeira), o que pode lhe causar severa e inesperada redução do limite operacional e inviabilizar suas atividades. Requer a concessão da tutela recursal para revogar a medida liminar de arresto e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o autor/agravado contratou a encomenda de moeda estrangeira (três mil euros) junto às rés IEX Agência de Viagens e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda em 08/01/2020, mediante o pagamento por transferência bancária do total de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), que seriam retirados em agência de câmbio das requeridas em 19/03/2020. Nos termos da Resolução no 3.954, do Conselho Monetário Nacional – CMN, publicada pelo Banco Central do Brasil -BACEN em 24/02/2011, que alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.(art. 2o). Desta feita, numa análise superficial, possível a existência de uma responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as empresas de turismo contratadas pelo agravado. Contudo, em que pese a defesa recursal sobre uma atuação autônoma e dissonante da regulamentação cambiária das demais empresas, potencial relação jurídica entre as demandadas não foi analisada pelo juízo singular, de modo que sua a apreciação nesta esfera recursal constituiria flagrante supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No que tange aos requisitos necessários ao deferimento do arresto e ao fato de que a decisão recorrida poderá lhe causar prejuízo de difícil reparação, necessário observar que o pedido inicial se baseia art. 301 do CPC, o qual possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que a controvérsia esteja em curso. Assim, tratando-se de medida deferida em tutela provisória de urgência no processo de conhecimento, não se mostra cabível a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Desta feita, eventual responsabilidade solidária da corretora agravante, somada a inexistência de saldo em nenhuma das contas das empresas codemandadas (IEX e J&amp;B), demostrando considerável risco de insolvência, evidenciam a necessidade e prudência do deferimento da medida cautelar. (ID 62105266 processo originário). Outrossim, nesse momento, não se aufere a existência de risco de grave dano ou mesmo de difícil reparação, tendo em vista as afirmativas da corretora agravante de que é empresa sólida e de boa situação financeira. De sorte que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não impedirá o exercício de suas atividades empresariais. Também, observa-se que, além do valor bloqueado não ter sido transferido para conta judicial, permanecendo em conta corrente da corretora agravante, o magistrado a quo, promoveu o desbloqueio dos valores em excesso no arresto (ID 62105263 do processo de origem). Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora